Tribunal: TJDFT
Processo: 0714244-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714244-47.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA GONCALVES DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO BMG S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANDA GONCALVES DE CARVALHO contra decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INXISTÊNCIA DE DÉBITOS proposta em face do BANCO BMG S/A. A Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pela Agravante. Isso porque, embora alegue possuir despesas que superam seus rendimentos, a Agravante revela indícios de disponibilidade financeira apta a suportar o preparo do recurso, consoante documentos de ID 70754481 e seguintes. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator